Tribunal: TJDFT
Processo: 0712960-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE INSOLVÊNCIA. CREDORES. PEDIDO DE CADASTRAMENTO COMO TERCEIRO INTERESSADO. DISCIPLINA LEGAL DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INAPLICABILIDADE. INFORMAÇÕES JUNTO AO ADMINISTRADOR (ART. 22, I, “B” DA LEI No 11.101/2005) E VISTA DOS AUTOS (ART. 107, I DO CPC). POSSIBILIDADES. NÃO CADASTRAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTIMAÇÕES NECESSÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os agravantes pretendem a reforma da decisão que indeferiu o seu pedido de cadastramento no feito de origem, na qualidade de terceiros intervenientes, “para fins de recebimento de publicações e intimações de todos os atos do processo”.
2. A previsão legal de o terceiro interessado ou prejudicado por decisão judicial ter legitimidade para interpor recursos (art. 996 do CPC) não gera, como consequência, o direito de que se alegam titulares os agravantes, qual seja, o cadastramento e habilitação nos autos do processo de origem.
3. A disciplina legal da intervenção de terceiros (arts. 119 a 132 do CPC) não tem relação com o caso recursal em apreciação e, se de tal situação se tratasse, o cadastramento nos autos do terceiro, nessa qualidade, seria decorrência natural da admissão da intervenção.
4. A invocação do art. 22, inciso I, alínea ‘b’ da Lei no 11.101/2005 milita em desfavor da tese recursal, porquanto o referido dispositivo justamente propicia ao credor a defesa dos seus interesses por meio de providências ou pedido de informações que deve dirigir ao administrador judicial, igual providência que os agravantes podem adotar para o controle de eventuais atos que lhes digam respeito.
5. Também não há empecilho para que os agravantes acompanhem adequadamente o trâmite processual, podendo insurgirem-se em face de eventual violação de seus direitos, com o exame dos autos do processo, na forma autorizada pelo art. 107, inciso I do CPC.
6. Naturalmente, os agravantes devem ser comunicados das decisões que afetem seus interesses ou que lhes demandem alguma providência nos autos do processo de insolvência, de tal modo que o fato de não estarem cadastrados nos autos não lhes causará nenhum prejuízo que inviabilize alguma insurgência que pretendam dirigir ao juízo a quo ou a esta Corte.
7. Recurso conhecido e não provido